Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a CODHAB a retirar os nomes dos autores dos seus cadastros internos. Na oportunidade, teve como improcedente o pedido de danos morais.
2. O dever de indenizar requer, para sua configuração, a comprovação de todos os pressupostos da responsabilidade civil. Desse modo, além do dano moral – compreendido como uma lesão aos direitos da personalidade -, deve ser comprovada a existência da conduta antijurídica causadora e do nexo de causalidade que vincula o malefício ao irregular comportamento imputado. Ausente a prova da conduta ilícita ou nexo de causalidade, não subsiste a obrigação indenizatória.
3. Na espécie, verifica-se que os autores concorreram para o erro administrativo (manutenção de cadastro equivocado), impedindo sua participação em programas habitacionais para a aquisição de imóvel.
4. A inscrição em programa habitacional não implica em direito adquirido à convocação para obtenção de unidade habitacional, mas mera expectativa de direito.
5. Recurso conhecido e desprovido.